Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716659-16.2020.8.07.0020 RECORRENTE: EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ESSA 10 S/A RECORRIDO: SARAH GISELY MORAIS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. CPC, ART. 1.012. NOTIFICIAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO IMÓVEL ADQUIRIDO. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO VALOR DA DÍVIDA. OFERTA DE QUANTIA PARA QUITAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TAXA DE OCUPAÇÃO. VIABILIDADE. EXAGERO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. PREVALÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência. 2. Cuida-se de ação de reintegração de posse de imóvel gravado com garantia fiduciária, tendo em vista que a compradora não possui mais condições de adimplir com o pagamento das parcelas acordadas. 3. Se a requerida ofertou dada importância para saldar a dívida, não pode alegar que não tinha conhecimento do valor total do saldo devedor. 4. A presente demanda não discute a validade ou higidez do contrato assinado entre as partes, posto que essa fase já fora superada pela autora, que, na qualidade de credora fiduciária, tinha a seu dispor rito específico para retomada da posse direta, inclusive com a consolidação da propriedade em caso de inadimplência do adquirente. 5. Não aproveita à adquirente a tese de que houve falha na notificação, pelo fato de possuir dois domicílios, sendo razoável aquela enviada para o endereço do imóvel adquirido. 6. Por outro lado, mostra-se cabível a cobrança de taxa de ocupação, objetivando evitar o enriquecimento sem causa da compradora requerida. Todavia, se o objeto do contrato não era o aluguel do bem, mas a sua venda, o percentual aplicado deve observar patamar razoável. 7. Recurso da ré conhecido parcialmente. Deu-se parcial provimento aos recursos. O recorrente alega violação aos artigos 24 e 37-A, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que o acórdão recorrido não poderia modificar o percentual da taxa de ocupação do imóvel e sua base de cálculo, sob o fundamento de cláusula penal elevada, por se tratar de valores definidos em lei. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467 (ID 39271876). Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, percebe-se que o recorrente fundamentou sua inconformidade na alínea “c” do permissivo constitucional. Não obstante, consta-se que a parte também alegou a existência de afronta a artigos de lei, o que demonstra que o intuito da parte insurgente foi interpor o presente apelo especial com base nas alíneas “a” e “c” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se de mero erro material. Outrossim, tem-se o recorrente demonstrou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 24 e 37-A, ambos da Lei 9.514/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005